Tribunal: TJBA
Processo: 8040242-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040242-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: MARTA NICENIA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILITADA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. TESE DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA AFASTADA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS. CERTIDÃO PAUTADA EM SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER E SUPRIR A OMISSÃO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Produman Engenharia S/A contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a habilitação de crédito trabalhista da autora, no valor de R$15.660,64, no quadro geral de credores da recuperanda, classe I – trabalhista. A agravante alegou nulidades relativas à ausência de procuração com poderes específicos, à omissão quanto às preliminares, à violação ao art. 10 do CPC e à nulidade da certidão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária procuração com poderes específicos para habilitação de crédito trabalhista na recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve omissão do juízo de origem na análise de preliminares, e se há nulidade da decisão; (iii) verificar se houve violação ao contraditório decorrente de suposta homologação de cálculo sem prévia manifestação da recuperanda; (iv) determinar se a certidão de crédito apresentada é nula por ausência de requisitos formais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito trabalhista na recuperação judicial independe de procuração com poderes específicos, bastando mandato com cláusula geral para o foro, conforme precedentes.

A omissão do juízo
a quo
quanto às preliminares arguidas não gera nulidade, pois não demonstrado prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio do
pas nullité sans grief
(CPC, arts. 277 e 282, § 1º).

O contraditório não foi violado, pois a agravante teve oportunidade de se manifestar nos autos originários, em consonância com o art. 10 do CPC.

A certidão de crédito trabalhista, fundamentada em sentença da Justiça do Trabalho, é documento hábil e suficiente para comprovação da origem e legitimidade do crédito, sendo desnecessária discriminação exaustiva de rubricas ou planilhas complementares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial não exige procuração com poderes específicos, bastando mandato com cláusula
ad judicia
.

O reconhecimento de omissão na decisão judicial não implica nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, aplicando-se o princípio do
pas nullité sans grief
.

Não há violação ao contraditório quando a parte teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos e cálculos juntados aos autos.

A certidão de crédito trabalhista expedida pela Justiça do Trabalho constitui título suficiente para habilitação em recuperação judicial, desde que comprovada a origem e legitimidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 104, 105, 277, 282, §1º e 1.015; Lei nº 11.101/2005, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, AI nº 0705866-83.2017.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6ª Turma Cível, j. 17.08.2017.

STJ, AgInt no REsp nº 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.

STF, RMS nº 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 15.04.2020.

TJ-GO, AC nº 0128662-12.2014.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040242-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada MARTA NICENIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo de instrumento e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .